Tribunal: TJMT
Processo: 1021717-39.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021717-39.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVANTE), JOAO BATISTA LIMA - CPF: 482.933.779-68 (AGRAVADO), ILEONILSON RODRIGUES - CPF: 877.877.251-68 (ADVOGADO), JOANY FABIA PINHEIRO RODRIGUES - CPF: 971.795.401-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LAUDO PERICIAL – HOMOLOGAÇÃO – DECISÃO ANTERIOR QUE DETERMINOU A INCLUSÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRECLUSÃO – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – TESE NÃO ANALISADA PELO JUÍZO
A QUO
– SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

I - O instituto da preclusão decorre da necessidade de assegurar a efetividade do processo e o alcance do seu resultado, de modo que é defeso a qualquer das partes, rediscutir questões já decididas no curso da lide, ou que as partes tenham deixado de combater no tempo devido.

II - O agravante pretende rediscutir o mérito da decisão proferida há mais de ano (18.09.2020), contra a qual não se insurgiu a tempo e modo devido, o que é inadmissível, pois operada a preclusão.

III - A matéria acerca da comissão de permanência não foi ventilada na decisão objurgada e não pode ser apreciada na esfera recursal, sob pena de supressão de instância, razão pela qual o juízo de base deve ser instado a examinar se as alegações do executado, ora agravante, são ou não procedentes.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO PAN S/A
, com o fito de suspender a decisão que nos autos do Cumprimento de Sentença de n. 0002125-45.2011.8.11.0010, manejado por
JOÃO BATISTA LIMA
, rejeitou a respectiva impugnação e, ato contínuo, homologou o laudo pericial apresentado nos autos pelo
expert
.

Para tanto, busca o agravante afastar os efeitos da decisão que homologou os cálculos apresentados pelo perito contábil, sob a alegação de ausência de fundamentação e de cerceamento de defesa, pois o perito não teria esclarecido questão referente à comissão de permanência requerida pelas partes, em evidente violação ao direito fundamental constante na legislação processual.

Assevera que, no presente caso, não incide honorários advocatícios, posto que o cumprimento de sentença foi ajuizado na vigência do CPC/73, o qual dispunha tão somente pela aplicação da multa, nos termos do artigo 475-J do antigo código.

Aduz que a homologação dos cálculos lhe acarretará prejuízos de grande monta, pois será compelido a realizar pagamento de valores incorretos e, consequentemente, indevidos.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (id. 113131489).

Certidão de decurso do prazo
in albis
para apresentação das contrarrazões à id. 117522968.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo executado, ora agravante e, ato contínuo, homologou o laudo pericial apresentado nos autos pelo
expert
.

Consoante se infere da atenta leitura dos autos, em razão da discordância das partes em relação ao montante executado, o juízo singular determinou a realização da perícia, tendo o laudo pericial aportado aos autos à id. 65142563 – Pág. 138/198.

Após a manifestação das partes, o
expert
complementou o laudo, conforme se vê à id. 65142563 – Pág. 224/230.

Complementado o laudo, a parte exequente, ora agravada, ainda se insurgiu contra o resultado da perícia, argumentando que o perito havia deixado de incluir a multa e os honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença, o que foi acolhido pelo magistrado singular, que determinou ao
expert
que procedesse a inclusão dos referidos valores, consoante se vê da decisão acostada à id. 65142563 – Pág. 239, proferida em 18.09.2020.

Com a nova complementação do laudo (id. 65142563 – Pág. 250/255), desta vez, foi o executado, ora agravante, que impugnou o trabalho do perito, afirmando que este teria deixado de apontar os valores referentes à comissão de permanência, bem como aplicado honorários advocatícios em desacordo com o Código de Processo Civil de 1973, vigente à época do ajuizamento do cumprimento de sentença (id. 65142563 – Pág. 261/263).

O magistrado singular, considerando que a decisão que determinou a inclusão da multa e dos honorários advocatícios deveria ter sido combatida pela via adequada, rejeitou a impugnação e homologou o laudo pericial apresentado pelo
expert
nos autos.

É contra esta decisão homologatória que se insurge o agravante.

Pois bem.

Em relação à aplicação dos honorários advocatícios, tenho que a irresignação recursal não pode ser acolhida.

Isso porque, conforme relatado alhures, a inclusão dos honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença nos cálculos foi determinada por meio da decisão de id. 65142563 – Pág. 239, proferida em 18.09.2020, tendo sido procedido vários atos, dentre eles o advento do próprio laudo retificado e da manifestação das partes sobre o seu resultado.

Assim, observa-se que o agravante busca revolver questão claramente preclusa, contra a qual deixou de manifestar a tempo e modo devido.

Como cediço, o instituto da preclusão decorre da necessidade de assegurar a efetividade do processo e o alcance do seu resultado, de modo que é defeso a qualquer das partes, rediscutir questões já decididas no curso da lide, ou que as partes tenham deixado de combater no tempo devido.

É o que dispõe a regra do art. 507 do Código de Processo Civil:

“
Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão
”.

Sobre o instituto da preclusão, leciona Luiz Guilherme Marinoni:

“
Preclusão. A preclusão consiste na perda, extinção ou consumação de uma faculdade processual em face do decurso do tempo (preclusão temporal), da prática de ato incompatível (preclusão lógica) e do efetivo exercício de determinada faculdade processual (preclusão consumativa). Se a parte discute essa ou aquela questão no curso do processo, a decisão a respeito faz precluir a possibilidade de a parte continuar a discuti-la na mesma instância. A parte só poderá discutir a questão já decidida, se, oportunamente recorreu da decisão, tendo de fazê-lo então em sede recursal (art. 1.015, CPC), ou se a questão é infensa à preclusão por expressa determinação legal (por exemplo, art. 1.009, § 1o, CPC)
”. (Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 606).

Nesse sentido, nenhuma ressalva faz a jurisprudência pátria:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELA SEGURADORA. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE OS VALORES PREVISTOS NA APÓLICE E INCLUSÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA E CUSTAS PROCESSUAIS NA OBRIGAÇÃO DA SEGURADORA.
PRECLUSÃO. MATÉRIAS JÁ EXAMINADAS EM DECISÃO ANTERIOR, NÃO IMPUGNADA PELA PARTE. ARTS. 505 E 507 DO CPC/2015. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAR O QUE JÁ FOI DECIDIDO PELO JUÍZO
. DECISÃO MANTIDA.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “
(TJ-PR - AI: 00292489220208160000 PR 0029248-92.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Guilherme Freire de Barros Teixeira, Data de Julgamento: 31/08/2020, 10a Câmara Cível, Data de Publicação: 31/08/2020) (g.n.)

Desta feita, o que se observa é que o agravante pretende rediscutir o mérito da decisão proferida há mais de ano (18.09.2020), contra a qual não se insurgiu a tempo e modo devido, o que é inadmissível, pois operada a preclusão.

Por outro lado, da análise da decisão recorrida, verifica-se que o juízo singular nada mencionou acerca da comissão de permanência que o agravante alega deveria constar nos cálculos, apesar da manifestação do executado, ora agravante, a respeito do assunto.

Portanto, antes de homologar o laudo, deveria o magistrado singular se manifestar a respeito de assunto para o qual foi instado, respaldando ou não a desconstituição da conclusão do
expert
, pretendida pelo executado, ora agravante.

De outra feita, se a matéria acerca da comissão de permanência não foi ventilada na decisão objurgada, não pode ser apreciada na esfera recursal, sob pena de supressão de instância, razão pela qual o juízo de base deve ser instado a examinar se as alegações do executado, ora agravante, são ou não procedentes.

Assim, o presente recurso merece parcial acolhida, tão somente para determinar que o juízo singular analise a questão acerca da incidência ou não da comissão de permanência nos cálculos do perito.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para determinar a análise, pelo juízo singular, da matéria atinente à incidência ou não da comissão de permanência nos cálculos do perito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2022